Tribunal: TJMT
Processo: 1040211-07.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040211-07.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SAULO BASSI VENDRAMIN - CPF: 940.220.461-04 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargante:

Saulo Bassi Vendremin

Embargada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. TRANSPORTE AÉREO. PERDA DE EMBARQUE POR ATRASO DO PASSAGEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, fundada na ausência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade ou nulidade processual; (ii) verificar a alegada ausência de intimação e cerceamento de defesa; (iii) estabelecer se houve erro na análise da conduta da companhia aérea quanto à negativa de embarque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses legais, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Não há nulidade processual, pois o embargante teve ciência inequívoca dos atos processuais, inclusive tendo requerido a redesignação de audiência.

5.

A alegação de ausência de intimação é afastada pela própria conduta processual da parte, que demonstra participação ativa no feito.

6.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

7.

A orientação constante do bilhete aéreo quanto ao comparecimento antecipado constitui medida operacional legítima e compatível com a regulamentação do setor.

8.

A negativa de embarque decorreu da apresentação tardia do passageiro ao balcão de atendimento, em desacordo com os procedimentos exigidos, afastando a falha na prestação de serviço.

9.

Configurado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais.

2.

A ciência inequívoca dos atos processuais afasta alegação de nulidade por ausência de intimação.

3.

A apresentação tardia do passageiro ao embarque afasta a responsabilidade da companhia aérea por falha na prestação de serviço.

4.

É cabível a aplicação de multa quando os embargos possuem caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022 e artigo 1.026, parágrafo segundo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargante:

Saulo Bassi Vendremin

Embargada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Saulo Bassi Vendremin.

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Sentença
(Id. 337331369):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço.

Acórdão
(Id. 350426891): conheceu do recurso inominado interposto por Saulo Bassi Vendremin e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 352138370):

o embargante alega que existe omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, bem como nulidade processual.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1040211-07.2025.8.11.0001

Embargante:

Saulo Bassi Vendremin

Embargada:
Gol Linhas Aéreas S.A.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade processual por ausência de habilitação e intimação do patrono da parte recorrida, verifica-se que tal argumento não se sustenta.

O embargante, ora recorrente, foi quem ajuizou a presente demanda, estando devidamente representado por seu advogado desde a petição inicial. A alegação de que não teria sido intimado para a audiência de conciliação é frontalmente contraditada pela própria manifestação processual de Id. 337331361, na qual o próprio embargante, por meio de seu patrono, requereu a redesignação da audiência, demonstrando inequivocamente ter tomado ciência da intimação. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa ou em nulidade processual, uma vez que a parte teve plena oportunidade de participar dos atos processuais e efetivamente o fez.

No que tange à alegada contradição quanto à interpretação da orientação constante do bilhete aéreo, também não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado não atribuiu força de lei à recomendação de comparecimento com 2h de antecedência, tampouco desconsiderou os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

O que se verificou, na análise do caso concreto, foi que o próprio bilhete aéreo adquirido pelo embargante continha informação clara e ostensiva quanto ao horário limite para apresentação no balcão de
check-in
. Tal informação, longe de constituir cláusula abusiva, representa orientação operacional razoável e necessária à organização do serviço de transporte aéreo, encontrando respaldo na regulamentação da ANAC.

O acórdão embargado fundamentou-se na constatação de que o embargante, embora tenha chegado ao aeroporto com antecedência razoável, não cumpriu o prazo de 2h acima mencionada e permaneceu na fila de despacho de bagagens e somente se apresentou ao balcão de atendimento quando faltavam 58 (cinquenta e oito) minutos para a decolagem, momento em que, segundo as normas operacionais da companhia aérea e da própria ANAC, já não era mais possível realizar o embarque com segurança.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026